Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INDEFERIMENTO. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÕES POPULARES. NULIDADE DA OFERTA À VENDA DE TERRENO PELO EDITAL N. 8/2020 DA TERRACAP. AFETAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 797/2008. CRIAÇÃO DA PRAÇA DO POETA E PRESERVAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL. DESAFETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE UM DOS TERRENOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 906/2015. DESTINAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL PÚBLICO OU PRIVADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO – LUOS (LEI COMPLEMENTAR N. 948/2019). LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO MEIO AMBIENTE NÃO DEMONSTRADAS.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional na sentença que julgou os embargos de declaração, tampouco nulidade por falta de fundamentação, tendo em vista que as questões, alegadamente omitidas no ato judicial embargado, foram efetivamente apreciadas pelo magistrado que, de forma objetiva e sucinta, expôs os fundamentos fático-jurídicos do convencimento, deduzido na fundamentação, acerca da intenção de reforma da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos nas petições iniciais das ações populares, para declarar a nulidade da alienação dos terrenos por meio do Edital n. 8/2020 da TERRACAP.

3. Não foi demonstrada lesão ao patrimônio público, em relação ao pedido de exclusão dos Lotes A e C da QL 5 da SHI/Sul do Edital n. 8/2020 da TERRACAP, pois o meio ambiente não sofreu prejuízo algum, tendo em vista que esses dois terrenos não foram desafetados pela Lei Complementar n. 906/2015, de modo que ainda continuam afetados à criação da Praça do Poeta nos termos da Lei Complementar n. 797/2008 e em atendimento aos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano estabelecidos pelo artigo 314, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

4. A discussão sobre a lesão ao patrimônio público não se refere a prejuízo financeiro com a oferta de venda do terreno situado no Lote B da QL 05 da SHI/Sul no Edital n. 8/2020 da TERRACAP, mas ao meio ambiente que, supostamente seria prejudicado com sua alienação, uma vez que a desafetação teria ocorrido sem o cumprimento da exigência do artigo 51, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

5. É incontroverso que não foi realizada a audiência pública com a população do Lago Sul previamente à aprovação da Lei Complementar n.797/2008, mas apenas posteriormente para consolidação da afetação, nos termos do artigo 4o dessa lei, não constituindo o terreno unidade de conservação, pois não foi observada a exigência do artigo 22, § 2o, da Lei Federal n. 9.985/2000.

6. A desafetação do terreno situado no Lote B da QL 05 da SHI/Sul observou a exigência do artigo 51, § 2o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que, na tramitação do PL 41/2015 que deu origem à Lei Complementar n. 906/2015, foi anexada a ata da audiência pública, sendo que a posterior destinação de uso institucional público ou privado exclusivamente para atividades permitidas ao imóvel pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar n. 948/2019), que foi aprovada após intensos debates da sociedade na Câmara Legislativa do Distrito Federal, evidencia exercício legítimo democrático de escolha sobre o destino ao imóvel urbano validamente desafetado e passível de alienação por meio de processo de licitação pública no interesse público.

7. Sem a demonstração de lesão ao patrimônio público pela falta de demonstração de dano ao meio ambiente na desafetação do terreno situado na SHI/Sul QL 05 Lote B, Brasília-DF pela Lei Complementar n. 906/2015, a desafetação e autorização para alienação do terreno é válida, de modo que a oferta de venda pelo Edital n. 8/2020 da TERRACAP não padece do vício de nulidade.

8. Apelação da TERRACAP parcialmente conhecida. Apelação do DISTRITO FEDERAL conhecida. Ambos os recursos providos. Sentença reformada. Revogada a tutela de urgência confirmada na sentença. Sucumbência invertida. Sem majoração dos honorários recursais.